Tribunal: STF
Processo: ARE 1586170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. LEI ESTADUAL N. 15.865/2016 E DECRETO N. 43.264/2016. RECOLHIMENTO DE 10% DO VALOR RELATIVO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 544 STF. INCENTIVO FISCAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. FIRMADO. EMPRESA VINCULADA AO PRODEPE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A empresa impetrante, ora apelada, interpôs a presente ação para infirmar a obrigação de recolher 10% dos incentivos fiscais deferidos para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Esse é exatamente o cerne da questão, se é devido o repasse do FEEF pela recorrida, que integra a ação fiscal do Estado.
2. No âmbito do tribunal se debate em torno da legitimidade ou não da exação decorrente da instituição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) no âmbito do Estado de Pernambuco. Com efeito, o Estado de Pernambuco, por meio da Lei nº 15.865/2016, regulamentada pelo Decreto nº 43.346/2016, criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, com o qual as empresas contribuintes do ICMS e detentoras de benefícios fiscais, inclusive do PRODEPE, devem contribuir com depósitos mensais equivalentes a 10% (dez por cento) do benefício, a partir de agosto de 2016, sob pena de exclusão do PRODEPE.
3. A sobredita lei respaldou-se no Convênio ICMS n.º 42/2016 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, publicado no Diário Oficial da União, em 13 de abril de 2016, o qual, com o escopo de mitigar os efeitos da crise e equilibrar o orçamento público dos Estados e Distrito Federal, autorizou os Estados a imporem condições para a fruição de incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do ICMS a ser pago, inclusive daqueles concedidos anteriormente.
4. Como se pode observar, trata-se de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob determinadas condições, incluindo-se no conceito de isenção onerosa ou condicional, as quais geram direito adquirido ao contribuinte, conforme art. 178 do CTN.
5. Esse direito subjetivo decorre do fato de que as vantagens advindas da isenção se incorporam ao patrimônio do beneficiário, possuindo então direito adquirido protegido constitucionalmente (CF/88, art. 5º, XXXVI).
6. A esse respeito, destaque-se o entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 544 do STF, segundo o qual: “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
7. A conclusão a que se chega é que as isenções onerosas ocasionam direito subjetivo dos contribuintes que implementaram as condições de continuarem desfrutando do benefício até o término do prazo previsto, sendo vedada a revogação por parte do poder público em observância ao princípio da segurança jurídica.
8. Saliente-se que o Estado de Pernambuco, por força do Decreto nº 40.123/2013, houve por bem, em 28 de novembro de 2013, outorgar à Autora incentivo fiscal de créditos presumidos do ICMS. Observo, ainda, que o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ editou o Convênio ICMS nº 42/2016, autorizando os Estados e o Distrito Federal a criarem condições adicionais para a fruição de incentivos fiscais no âmbito do ICMS ou ainda a redução do seu montante, em momento posterior ao incentivo outorgado à autora.
9. Portanto, a consequência jurídica da modificação prematura da isenção concedida por prazo certo e condicional é o surgimento do direito subjetivo dos contribuintes, que implementaram a condição, de continuarem desfrutando do benefício até o término do prazo previsto, decorrendo do fato de que as vantagens advindas da isenção se incorporam ao patrimônio do beneficiário, possuindo então direito adquirido protegido constitucionalmente (CF/88, art. 5º, XXXVI).
10. Por se tratar o presente caso de isenção por prazo certo e condicional, não há que se falar em modificação das condições pactuadas da Isenção Fiscal estabelecida no Decreto estadual nº 42.623 de 29 de janeiro de 2016 para atender ao estipulado no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).
11. Em tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação da isenção e do benefício da redução da base de cálculo do imposto pode ocorrer a qualquer tempo, exceto se concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições (art. 178 c/c 104, III do CTN), como no presente caso.
12. Recurso de Apelação do Estado de Pernambuco não provido, mantendo, integralmente, a sentença vergastada.
13. Decisão Unânime. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 97 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente